Tribunal: TJES
Processo: 0000964-62.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000964-62.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WENDEL MAGALHAES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. CONFISSÃO DO RÉU. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado pelo uso de arma de fogo (art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06), à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.400 dias-multa.
O réu foi flagrado portando entorpecentes e arma de fogo após tentativa de fuga e abordagem policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão:

(i) verificar se as provas produzidas são insuficientes para a condenação, ensejando a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP;

(
ii
) analisar se estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado);

(
iii
) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade do delito encontra-se comprovada por diversos elementos documentais (autos de apreensão, laudos toxicológicos e balísticos), enquanto a autoria está demonstrada por meio da confissão do réu e dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a abordagem.

4.
Os relatos dos agentes públicos são harmônicos entre si e com as demais provas, e foram prestados sob o crivo do contraditório, conferindo plena validade probatória.

5.
A aplicação do tráfico privilegiado mostra-se inviável, tendo em vista que o réu ostenta condenações criminais transitadas em julgado por delitos como roubo e porte de arma de fogo, circunstâncias que afastam a primariedade, os bons antecedentes e evidenciam dedicação a atividades criminosas.

6.
Não é cabível a substituição da pena por restritivas de direitos, pois a reprimenda aplicada é superior a quatro anos e, ainda, pela reincidência e gravidade concreta da conduta, o regime fechado se mostra adequado.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000964-62.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WENDEL MAGALHAES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: AMANDA SALUSTRIANO SANTOS DAVID - ES29053-A

VOTO

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
WENDEL MAGALHÃES DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES (id 14551644), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo
(art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06), à
pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, em
22 de março de 2022, no Bairro Lagoa
Funda, Guarapari/ES, o réu trazia consigo drogas destinadas à
venda, entrega, a

consumo ou fornecidas, ainda que
gratuita
m
ente
,
em desacordo
co
m
determinação legal
,

be
m
como portava arma de fogo de uso permitido
se
m
autorização
legal
.

Segundo narrado, policiais militares da Força Tática, em patrulhamento preventivo, receberam a informação de que o denunciado, indivíduo já conhecido pelo suposto envolvimento com o tráfico de drogas, encontrava-se no local dentro de um veículo GM/Celta, cor preta, portando arma de fogo.

Diante desta informação, foram feitas buscas pelo bairro, momento em foi
visualizado o referido veículo manobrando. Ao perceber a presença policial, o réu, com arma
em punho, fugiu a pé do local, em direção a um beco.

Ato contínuo, o réu foi seguido pelos militares e, ao notar que estava sem saída, apontou a arma de
fogo para os policiais, sendo necessário que um deles realizasse um disparo com sua arma de fogo para revidar a injusta agressão iminente, ocasião em que o réu foi atingido na
coxa direita, caiu no chão e dispensou o revólver cal. .38, municiado com 5 munições cal. .38
intactas.

Realizada a abordagem e busca pessoal nos outros dois ocupantes do veículo, o motorista
Breno
Marques de Aquino
e o passageiro
Jean da Silva Bicalho,
nada de ilícito foi encontrado. Realizada a busca no
veículo, foi encontrada 1 (uma) sacola contendo 4
(quatro)

tabletes e 1 (uma) bucha, ambos de maconha, no banco onde estava o
réu, tendo os ocupantes alegado que não sabiam que havia droga no veículo.

Feitos esses esclarecimentos, para a análise da tese apresentada.

Nas razões recursais (id 14551642), a defesa pugna, em síntese, pela
absolvição
por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP) e, subsidiariamente, pelo
reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06,
em seu patamar máximo, com consequente redução da reprimenda e a possibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Após detida análise dos autos, verifico que a
materialidade do
delito

se encontra
devidamente comprovada por meio boletim unificado
nº 47326700
, auto de apreensão,
auto de constatação de eficiência de arma de fogo,
boletim de atendimento de urgência,
auto de
constatação de substâncias entorpecentes e laudo definitivo
de exame toxicológico, os quais
atestam tratar-se
de
maconha

(
todos id

46058645
).

A
autoria
também está demonstrada de forma segura, posto que
os depoimentos prestados pelos policiais militares
I
gor
G
omes
V
ieira
e André Luiz Loureiro Lemos
, responsáveis pela prisão em
flagrante, foram firmes, ao descrever de maneira minuciosa que
o acusado, ao avistar a viatura, tentou empreender fuga portando consigo entorpecentes e uma arma de fogo, sendo contido logo em seguida.

Relataram, ainda,
que, na abordagem, encontraram
d
rogas
embaladas para comercialização,
além da arma apreendida, o que reforça a destinação mercantil da substância.

Nesse ponto, é jurisprudência pacífica do STJ que o depoimento
de policiais, quando prestado sob o crivo do contraditório e harmônico

com os demais elementos probatórios, notadamente
a forma de acondicionamento e a conduta do acusado,

possui plena eficácia probatória:

"In
casu
, além dos relatos da outra testemunha, (usuária e

compradora da droga), o depoimento dos policiais prestados

em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na

condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer

dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa

o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que

não ocorreu no presente caso"

(
AgRg
no HC 695.249/SP, Rel. Ministro
REYNALDO

SOARES DA FONSECA
, QUINTA TURMA,

DJe
3/11/2021
.)

Além disso, o próprio réu confessou a prática delitiva
, circunstância que reforça o juízo de certeza quanto à autoria e à dinâmica dos fatos narrados na denúncia
.

Quanto
ao pedido de
aplicação do tráfico privilegiado
, este igualmente não prospera.

Nos termos d
o art. 33, §4º, da Lei de Drogas, a incidência da causa de diminuição exige, cumulativamente, que o agente seja
primário
, possua
bons antecedentes
,
não se dedique a atividades criminosas
e
não integre organização criminosa.

No caso, conforme demonstrado pelo
Relatório de Execução Penal
(Processo nº 0000073-85.2015.8.08.0021), o apelante
ostenta condenações anteriores já transitadas em julgado
, inclusive pelos crimes de roubo (art. 157 do CP), posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/03) e porte ilegal de arma (art. 14 da Lei 10.826/03), somando pena unificada superior a 32 (trinta e dois) anos.

Tais registros afastam sua primariedade e a condição de bons antecedentes,
bem como evidenciam dedicação a atividades criminosas, de modo absolutamente incompatível com a figura do “traficante eventual” que a lei buscou amparar.

Também não se mostra viável a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, nos termos do art. 44 do Código Penal, haja vista que a reprimenda definitiva supera 4 (quatro) anos
, além disso,
a
reincidência somada à
gravidade concreta da conduta recomenda o regime inicial fechado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com parecer da Procuradoria de Justiça (id 14669782),
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

Dou as matérias como
prequestionadas
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.